Tribunal: CARF
Processo: 19679.005694/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005694/2004-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.611 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO ANDERSON FERNANDES DIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA APLICÁVEL.
A regra do art. 150, § 4°, do CTN, que determina o marco inicial da decadência
na ocorrência do fato gerador, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito
passivo antecipar o pagamento, ainda que parcialmente, e não for comprovada
a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo o disposto no art. 173,
que fixa essa data no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ou no dia em que se tomar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado, nos demais casos.
IRPF. RENDIMENTOS SUJEITOS A AJUSTE ANUAL. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO
DO DO ART. 150, § 4°, DO CTN
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no
123.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005694/2004-69
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-
calendário 1998, exercício 1999, relativo a omissões de rendimentos decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício e de aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica.
Em sessão plenária de 1o/12/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2102-00.984 (fls. 01/05), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE
ANUAL.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO
ANUAL.
PRAZO
DECADENCIAL ORDINÁRIO REGIDO PELO ART. 150, § 4o, DO CTN.
OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
REGIDO PELO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DO PAGAMENTO PARA
FIXAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL.
A lei é que define a modalidade do lançamento ao que o tributo se amolda, em termos
abstratos, sendo irrelevante a existência, ou não, do pagamento. No caso do lançamento
por homologação, a lei simplesmente atribui ao sujeito passivo o dever de efetuar todos
os procedimentos de apuração do tributo que deverá ser pago, sem qualquer
participação da autoridade fiscal, efetuando o pagamento. Não havendo pagamento ou
havendo pagamento parcial, nada disso desnatura a essência jurídica do lançamento por
homologação, que tem prazo decadencial no art. 150, § 4o, do CTN, exceto na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando o prazo se desloca para o art. 173, I, do
CTN.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso, para reconhecer que a decadência extinguiu o crédito tributário lançado. Os
Conselheiros Carlos André Rodrigues Pereira Lima, Rubens Maurício Carvalho, Acácia
Sayuri Wakasugi, Vanessa Pereira Rodrigues Domene e Giovanni Christian Nunes
Campos acompanham a Relatora na decadência pelas conclusões, pois não consideram
relevante a existência, ou não, do pagamento antecipado para firmar o prazo decadencial
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o qual sempre tem sede no art.
150, § 4o, do CTN, exceto na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
quando incide o art. 173, I, do CTN. Designado para redigir o voto vencedor no tocante
a fundamentação vencedora o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN teve ciência do julgado em
23/03/2011 (fl. 91) e, na mesma data (fl. 93), apresentou o Recurso Especial de fls. 94/115, o
qual, pelos despachos de fls. 123/125 e 127/128, teve seguimento negado.
Inconformada a Recorrente apresentou o pedido de reconsideração de fls.
133/138, sob a alegação de que os despachos de exame de reexame de admissibilidade de
recurso especial teriam extrapolado os limites impostos ao exercício do juízo de admissibilidade
dos recursos, caracterizando vício de competência – matéria de mérito de competência da CSRF – e
incorrendo em cerceamento do direito de defesa da Fazenda Nacional.
Pelo despacho de fls. 147/151, as razões suscitadas pela PGFN foram acolhidas e
sua petição foi deferida para correção de lapso manifesto e consequente retificação do despacho
de exame de admissibilidade de recurso especial. Por conseguinte, deu-se seguimento ao apelo
recursal em relação à matéria “comprovação da antecipação de pagamento para fins de
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN”.
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 9101-00.460 e no 3301-
00.359, cujas ementas, na parte que interessa à solução do litígio, transcreve-se na sequência:
Acórdão no 9101-00.460
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 SC,
submetido ao regime do art. 543 C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Acórdão no 3301-00.359
COFINS E PIS. DECADÊNCIA.
Uma vez que O STF, por meio da Súmula Vinculante no 8, considerou inconstitucional
o art. 45 da Lei no 8.212/91, há de ser reconhecer a decadência em conformidade com o
disposto no Código Tributário Nacional. Assim, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário referente ao Cofins e ao PIS decai no prazo de cinco anos
fixado pelo Senado, com fulcro no art. 150, § 4o, caso tenha havido antecipação de
pagamento, inerente aos lançamentos por homologação, ou artigo 173, I, em caso
contrário.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
Em sua peça recursal, a Fazenda Nacional aduz o seguinte:
- Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação - em que o contribuinte
calcula o montante devido e antecipa adequadamente o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, o CTN, no art. 150, § 4o, estabelece o seguinte:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

[...]
§ 4° Se a lei new fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
- Ocorre que, adotando-se o cuidado necessário ao perfeito entendimento da
legislação tributária, torna-se imprescindível atentar para o que dispõe o art. 149, V, CTN:
“Art. 149. 0 lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
[...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte”;
- No caso em tela, está claro que o art. 150 do CTN foi contrariado, já que não
houve recolhimento do tributo. Portanto, em face da ausência de pagamento, cabível é a
aplicação do art. 149, V, do CTN, motivo pelo qual foi efetuado o lançamento de oficio pela
autoridade administrativa.
- Se inexato o pagamento antecipado, nega-se a homologação e opera-se o
lançamento de oficio (CTN - 149, V); se omisso na antecipação do pagamento, nada há passível
de homologação e a exigência se formalizará por ato de oficio da administração (CTN - 149, V).
Sendo o lançamento de oficio, para fins de contagem de prazo decadencial, não se
aplica o art. 150, § 4o , CTN e sim, o art. 173, I, que assim dispõe:
“Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”;
- Não há que se falar em homologação do art. 150 do CTN prolatável no prazo de
5 (cinco) anos contados do fato gerador. Ao contrário, sob o amparo do art. 149, V, a
Administração poderá exercer o direito de lançar de oficio, enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública na forma do art. 173 do CTN.
- Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa
abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SUMULA
283/
STF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. ART. 150, § 4° E 173,1, AMBOS DO CTN.
1. Impede o conhecimento do recurso especial, quando o recorrente deixa de atacar
fundamento central adotado pelo acórdão recorrido, ante o óbice sumular de n° 283 do
Pretório Excelso.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar nem
se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento direto
substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo decadencial rege-se pela regra
geral do art. 173, I do CTN.
[...]
(Resp 614833, Min. Rel. Castro Meira, 2a Turma, julgado em 21/03/2006 , DJ de
30/03/2006)
- A matéria concernente ao termo inicial de contagem do prazo decadencial de
tributos foi recentemente objeto do procedimento de recurso especial representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC. Suscita decisão no REsp. n° 973.733-SC,
proferida na sistemática do referido dispositivo do CPC e a obrigatoriedade de sua aplicação no
julgamento de recursos no âmbito do CARF, em virtude do disposto no art. 62-A do Regimento
Interno, vigente à época da interposição do apelo.
- O recolhimento antecipado do tributo deve estar devidamente comprovado nos
autos e declaração não equivale necessariamente à antecipação de pagamento. Não se deve
olvidar que a Declaração de Ajuste Anual sequer possui caráter de confissão de divida.
- A constatação de que ocorreu o recolhimento antecipado do tributo deve derivar
de provas carreadas aos autos e não advir de mera presunção por parte do julgador.
- Logo, a antecipação do pagamento do tributo deve estar lastreada em prova hábil
e idônea à comprovação desse fato (DARF's, relatório e/ou planilhas elaboradas pela auditoria
fiscal, etc.).
- A alegação de decadência é matéria de defesa que contém a afirmação de fato
impeditivo do direito da Unido de exigir o crédito tributário. Assim, nos termos do art. 333,
inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova do pagamento é do contribuinte para fins
de aplicação do art. 150, § 4°, do CTN na contagem do prazo decadencial segundo a tese aqui
esposada. Reproduz trecho da decisão de primeira instância administrativa.
- A ausência de antecipação do recolhimento do tributo devido resta demonstrada
de forma patente, ante a inexistência nos autos de qualquer documento hábil e suficiente à sua
demonstração.
- Assim, para o fato gerador correspondente ao ano-calendário de 1998,
31/12/1998, o lançamento poderia ser efetuado somente no ano seguinte, fazendo com que o
inicio do prazo decadencial fosse conduzido para o dia 10 de janeiro de 2000 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Contando-se o prazo
de cinco anos, tem-se que a decadência somente ocorreria em 01/01/2005. Como a ciência do
lançamento aconteceu em 06/04/2004, não houve lançamento a destempo.
Contrarrazões do Contribuinte
Em 22/10/2020 (fl. 160), o Contribuinte foi notificado do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento e ofereceu as contrarrazões de fls.
164/168 em 05/11/2020 (fl. 162), com as considerações expostas a seguir:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

- Na Impugnação de Lançamento e no Recurso Voluntário restou comprovado que
o valor recebido da empresa Editora Scipione Ltda refere-se a rendimentos de Juros sobre
Capital Próprio (JCP), e não de Aluguéis e Royalties e diz respeito ao ano-calendário 1997 e não
1998.
- O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional tratou tão somente do
prazo decadencial do ano-calendário de 1998, sem nenhuma menção do prazo decadencial do
ano-calendário de 1997. Consequentemente, os rendimentos de Juros sobre Capital Próprio
(JCP), auferidos pelo Recorrido/Contribuinte no ano-calendário de 1997, não foram abrangidos
pelo referido Recurso Especial.
- Mesmo aplicando o artigo 173, inciso I do CTN, o prazo decadencial do ano-
calendário de 1997, teria como termo final 31/12/2003, ou seja, antes da data da ciencia dos
lançamentos tributários em 06/04/2004.
- Tendo em vista que os rendimentos de JCP foram tributados na fonte à alíquota
de 15% de forma exclusiva (definitiva), não há nenhum imposto de renda suplementar a ser
lançado pelas autoridades tributárias. Consequentemente, o Recurso Especial interposto pela
PGFN trata tão somente do lançamento relativo aos rendimentos auferidos no ano-calendário de
1998 no valor de R$ 2.000,00 recebidos da Prefeitura Municipal de São Paulo.
- O Recorrido/Contribuinte considera que com relação ao ano-calendário de 1998,
o termo final do prazo decadencial de 05 (cinco) anos é a data de 31/12/2003, em conformidade
com o artigo 150, § 4o do CTN, e com a farta jurisprudência do CARF.
- Por essas razões, o Recurso Especial interposto pela PGFN não pode prosperar,
e por consequência, a totalidade das exigências tributárias deve ser cancelada pela egrégia
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Primeiramente, insta salientar que a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se “comprovação da antecipação de pagamento para fins de aplicação do §
4o do art. 150 do CTN”.
Em vista disso, não se fará neste voto considerações sobre os argumentos
suscitados nas contrarrazões, acerca da natureza dos rendimentos que, de acordo com o Auto de
Infração, referem-se a Aluguéis e Royalties recebidos no ano-calendário, eis que não há na peça
recursal nenhuma manifestação a esse respeito.
Por outro lado, como essa questão foi suscitada no recurso voluntário do
Contribuinte, caso esta CSRF entenda pelo afastamento da decadência, os autos deverão retornar
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

ao Colegiado Recorrido para exame desse e de outros temas que tenham sido objeto de
manifestação pelo contribuinte e que não foram apreciados em virtude do reconhecimento da
caducidade do lançamento pela instância a quo.
No que se refere especificamente à decadência, a decisão desafiada foi no sentido
de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a menos que se esteja
diante da hipótese de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial aplicável será aquele
estabelecido no § 4o do art. 150 do CTN, independentemente de pagamento. Vejamos:
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a autoridade fiscalizadora, em
procedimento próprio, verifica a ocorrência do fato gerador, calculando o montante do
tributo devido, verificando a existência, ou não, de pagamento. Como já dito, irrelevante
se tal pagamento existe, total ou parcialmente, ou não existe, no tocante à natureza do
lançamento, que continuará por homologação, sendo que a autoridade irá constituir o
crédito tributário correspondente, respeitando o prazo decadencial do art. 150, § 4o,
CTN, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação antes citada, quando se aplica a
regra decadencial do art. 173, I, do CTN. (Grifou-se)
Contudo, como ressalvado na peça recursal, a contagem da decadência
relativamente aos tributos sujeitos a lançamento por homologação deve seguir a decisão
proferida no Recurso Especial n° 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado na sistemática do art.
543-C do Código de Processo Civil, nos termos do art. 62 do anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015.
Nesse passo, a regra do art. 150, § 4°, do CTN, que determina o marco inicial da
decadência na ocorrência do fato gerador, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, que fixa essa data no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou no dia em que se tomar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, nos demais
casos.
Desse modo, há que se afastar o fundamento erigido no voto condutor do julgado
sub examine, no sentido de que, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação, a regra do art.
150, 4o do CTN deve ser aplicada, mesmo na hipótese de inexistir pagamento antecipado do
tributo.
Por outro lado, verifica-se do próprio Auto de Infração (fl. 17) que o Contribuinte
sofreu retenção de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 52.232,63, no exercício a que se
refere a autuação. Por essa razão, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não há como acolher as razões suscitadas no apelo fazendário no intuito de
afastar a decadência.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.611 - CSRF/2a Turma
Processo no 19679.005694/2004-69

Conclusão
Em vista do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital